Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema RENAJUD e ao novo SISBAJUD, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, este sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.